Tribunal: TJPA
Processo: 0802479-76.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802479-76.2024.8.14.0049

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: FRANCISCA LIMA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

A autora, idosa e aposentada, alegou não ter contratado empréstimo consignado cujas parcelas de R$ 51,86 vinham sendo descontadas de seu benefício previdenciário.

O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição simples de uma parcela e em dobro das demais, além de condenar o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, autorizando o abatimento do valor creditado via TED na conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da contratação e o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura; (ii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório; (iii) definir a forma de repetição do indébito (simples ou em dobro) conforme a modulação de efeitos do STJ; e (iv) adequar os consectários legais à nova redação do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) e responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, por configurar fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

6. Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade (art. 429, II, CPC). O banco apelante não requereu perícia grafotécnica, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

7. O dano moral é considerado
in re ipsa
(presumido) em casos de descontos indevidos em verba alimentar (aposentadoria), todavia, o valor de R$7.000,00 mostra-se excessivo frente aos precedentes desta Corte, comportando redução para R$3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde de má-fé, mas deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS. Assim, descontos realizados após 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, e os anteriores de forma simples. No caso, a sentença observou corretamente este critério.
9. Necessidade de adequação dos juros de mora e correção monetária aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a utilização do IPCA para atualização e da taxa SELIC (subtraído o IPCA) para juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 e adequar os consectários legais.

Tese de julgamento: “1. Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade. 2. A redução indevida de benefício previdenciário gera dano moral
in re ipsa
. 3. A restituição em dobro do indébito aplica-se aos descontos realizados após 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé, conforme modulação do STJ.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II e 1.026, §2º; CC, arts. 389, 398 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 297, 326, 362 e 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EAREsp 600.663/RS (Corte Especial).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802479-76.2024.8.14.0049

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADA: FRANCISCA LIMA FERREIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO C6 S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A demanda foi deflagrada em 04/09/2024 (Id. 32916653), em que a autora, idosa e aposentada, alegou ter sido surpreendida por descontos mensais em seu benefício previdenciário no importe de R$51,86, referentes a um empréstimo consignado (contrato nº 010014164282) no valor total de R$4.356,24, o qual afirma jamais ter contratado. Pugnou, em sede de tutela de urgência, pela suspensão dos descontos e, no mérito, pela declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito em dobro e condenação em danos morais.

O juízo de origem deferiu a tutela antecipada (Id. 32917213), determinando a imediata suspensão dos descontos sob pena de multa.

Citado, o Banco Réu apresentou contestação (Id. 32917176), defendendo a regularidade da contratação. Acostou cópia da Cédula de Crédito Bancário e sustentou que houve a disponibilização do numerário via TED para conta de titularidade da autora. Arguiu a prejudicial de prescrição trienal e, no mérito, a inexistência de ato ilícito e de danos morais, pugnando pela improcedência total.

Em réplica (Id. 32917187), a autora impugnou especificamente a assinatura constante no contrato colacionado pelo banco, apontando que a falsificação era perceptível a olho nu. Destacou, ainda, que o endereço constante no instrumento fraudulento se situava no município de Várzea Grande/MT, localidade onde nunca residiu, sendo residente histórica no Estado do Pará.

Durante a instrução processual, foi oficiado ao Banco do Brasil, que encaminhou extrato bancário (Id. 13608514) confirmando o depósito do valor de R$2.089,44 na conta da autora. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera. Instadas as partes a produzirem novas provas, a autora informou não possuir outras, enquanto o réu não requereu a prova pericial grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura impugnada.

Sobreveio sentença (
Id. 32917213
) julgando parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar nulo o contrato; b) condenar o réu à restituição simples dos valores de março de 2021 e em dobro dos valores de abril de 2021 em diante; c) condenar o réu ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais.

Transcrevo o dispositivo:

(...)
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais
e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) declarar nulo o contrato de empréstimo nº 010014164282;

b) condenar o réu, a título de indenização por danos materiais, a restituir na forma simples à parte autora, o valor descontado no mês de março/2021, assim como a restituir em dobro à parte autora os valores descontados no período de abril/2021 até a data do efetivo cancelamento/suspensão dos descontos relacionados ao contrato de empréstimo nº 010014164282, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, desde a data do início do desconto (março/2021), e juros de mora que fixo em 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/24, e, a partir de 30/08/24, devem seguir a nova redação do artigo 406 do Código Civil, que determina o cálculo com base na taxa Selic, subtraído o IPCA, a contar do evento danoso, correspondente ao início dos descontos indevidos (março/2021);

c) condenar o réu a pagar à parte autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo IPCA, a partir do arbitramento e juros de mora que fixo em 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/24 e, a partir de 30/08/24, devem seguir a nova redação do artigo 406 do Código Civil, que determina o cálculo com base na taxa Selic, subtraído o IPCA, a contar da citação.

Indefiro o pedido de compensação de valores formulado pelo réu, visto que não demonstrou que houve o depósito da quantia oriunda do contrato de empréstimo objeto da lide na conta bancária de titularidade da parte autora.

Em razão da sucumbência recíproca, na forma dos artigos 85, §2º e 86, ambos do CPC, condeno as partes em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, pro rata, sob condição suspensiva de exigibilidade para parte a autora, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC, em razão da gratuidade concedida nos autos.

Considerando a condenação em custas processuais, advirto a parte condenada de que o não pagamento das custas no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais.

No processo findo em que houver custas a recolher, fica autorizado o seu arquivamento definitivo, com a instauração de processo administrativo de cobrança, conforme Lei Estadual 9.217/2021.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Em caso de

interposição de Apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Caso exista como parte a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público e sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, o prazo será em dobro, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Após,
remeta-se a presente ação ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, independentemente de juízo de admissibilidade, conforme previsão do art. 1.010, § 3º, do CPC. (Atualize-se no sistema – remessa em grau de recurso).

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Santa Izabel do Pará (PA), datado e assinado eletronicamente.

CAROLINE SLONGO ASSAD

Juíza de Direito

O Banco opôs Embargos de Declaração (Id. 15380783), alegando contradição quanto ao valor depositado na conta da autora e não abatido da condenação. O juízo
a quo
acolheu os aclaratórios (Id. 32917220), integrando a sentença para determinar que do montante condenatório seja abatida a quantia de R$2.089,44 (dois mil oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a data do depósito, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Irresignado, o Banco C6 S.A. apelou (
Id. 32917223
), sustentando: 1) a regularidade da contratação, afirmando que a assinatura é semelhante à da autora; 2) que o magistrado não poderia ter julgado a assinatura falsa sem perícia; 3) que a utilização dos valores pela autora configura ratificação tácita do negócio; 4) a inexistência de danos morais ou a necessidade de sua redução; 5) a impossibilidade de repetição em dobro por ausência de má-fé.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 32917226), refutando as teses recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Cinge-se a controvérsia à análise da validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, à existência de vício de consentimento por parte da autora e às consequências jurídicas daí decorrentes, notadamente quanto à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:

Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dito isto, passo a analisar as teses levantadas pelo banco recorrente.

DO MÉRITO RECURSAL

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Nas razões recursais, embora o banco apelante afirme que o ajuste foi formalizado regularmente, não logrou êxito em produzir prova robusta e inequívoca da higidez da relação contratual,
limitando-se a apresentar cópia do suposto contrato sem qualquer lastro adicional que atestasse a veracidade da referida assinatura (ID 32917178 - Pág. 1-3 – e ID 32917179 – Pág. 1).

À luz da relação de consumo estabelecida entre as partes, impõe-se a inversão do ônus da prova em benefício da consumidora hipossuficiente, nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Dessa forma, cabia à instituição financeira demonstrar cabalmente a autenticidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Neste ponto, é oportuno destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.061, segundo o qual,
havendo impugnação específica do consumidor quanto à autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário, recai sobre a instituição financeira o dever de comprovar a veracidade do instrumento apresentado
. Conforme assinalado pelo relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, embora a regra geral do art. 373 do CPC/2015 imponha ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, tal diretriz comporta exceção no que tange à prova documental, nos termos do art. 429, inciso II, do mesmo diploma legal, que atribui o encargo probatório à parte que produziu o documento impugnado.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015
cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova
.

Esclareceu, ainda, que "a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Assim, o banco réu/apelante
NÃO
logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, visto que durante toda a instrução processual não requereu a realização de perícia grafotécnica a fim de
comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado
.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não. Neste sentido, a
Súmula 479

do STJ
: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In verbis
:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco apelante. Escorreita a sentença neste particular, portanto.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do
STJ
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
reduzo a condenação do banco apelante ao

pagamento de indenização a título de danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3. Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

O apelo, então, deve ser provido neste ponto.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte apelante pede o afastamento do dever de restituir os valores descontados da conta do autor. Subsidiariamente, requer a redução da condenação para a forma simples e não dobrada.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto,
os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS
.

Em conformidade com essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

Da análise dos autos, constata-se que o autor/apelado demonstrou que os descontos provenientes do
contrato de nº
010014164282
(ID 32917178 - Pág. 1-3 – e ID 32917179 – Pág. 1) tiveram início em 03/2021
, conforme extrato de pagamento do benefício previdenciário acostado (id. 32916658).

Repise-se que, considerando a modulação de efeitos aplicada pela Corte Superior, os pagamentos indevidos realizados após 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro. No caso concreto,
a sentença observou estritamente tal parâmetro, determinando a devolução simples apenas para a parcela de março de 2021 e a devolução dobrada para as subsequentes
. Não há, portanto, reparo a ser feito.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada, a fim de
reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais
para o importe de
R$3.000,00 (três mil reais)
;

Fixo os consectários legais
de modo que:

·

Sobre os
danos materiais
, incida atualização monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora pela taxa legal (art. 406, §1º, do CC), ambos a contar da data do evento danoso (cada desconto indevido);

·

Sobre os
danos morais
, incida atualização monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir desta decisão (arbitramento), e juros de mora pela taxa legal (art. 406, §1º, do CC) a contar do evento danoso.

Mantenho a sentença recorrida em seus demais termos, inclusive quanto à obrigação de restituição dobrada (para descontos posteriores a 30/03/2021) e ao abatimento do valor depositado via TED, conforme integração realizada em sede de embargos de declaração.

Considerando que a redução do valor da condenação por danos morais não altera a parcela de vitória e derrota das partes, uma vez que o pedido de indenização é meramente estimativo,
MANTENHO A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
tal como fixada pelo juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil e da
Súmula 326 do STJ
.

Ressalte-se que a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à apelada,
FRANCISCA LIMA FERREIRA
, permanece suspensa, em razão da gratuidade da justiça (artigo 98, parágrafo 3º, do CPC).

Considerando o parcial provimento do apelo, deixo de majorar os honorários advocatícios, cfe. art. 85, §11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026